Tribunal: TJES
Processo: 5003810-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003810-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO FURTADO ZEFERINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. FORMALISMO EXCESSIVO NA EXIGÊNCIA DOCUMENTAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu medida liminar para suspender a reclassificação do agravante em processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU/ES), regido pelo Edital nº 040/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a exigência de reapresentação de documento já disponível nos arquivos da Administração Pública, para fins de comprovação de experiência profissional, justifica a reclassificação do candidato no processo seletivo, à luz dos princípios da razoabilidade, eficiência e confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da razoabilidade, eficiência e isonomia, evitando formalismos que não contribuem para os objetivos do certame.

4. A exigência de reapresentação da Carteira de Trabalho, cujos dados já constam nos registros da Administração, caracteriza formalismo excessivo, incompatível com a boa-fé e a confiança legítima depositada pelo candidato na relação com o Estado.

5. A ausência documental não compromete a veracidade das informações prestadas, tampouco representa irregularidade substancial que autorize a reclassificação do candidato.

6. A Administração deveria ter oportunizado a regularização documental antes de penalizar o candidato, medida que atenderia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sem comprometer a lisura do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode penalizar candidato em processo seletivo por ausência de documento cuja informação já consta de seus próprios sistemas, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e confiança legítima.

2. A aplicação do princípio da vinculação ao edital deve ser compatibilizada com os valores constitucionais que orientam a atuação administrativa, vedando-se o formalismo desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu a medida liminar para suspender a sua reclassificação no Processo Seletivo da SEDU, regido pelo Edital nº 040/2024.

Pois bem.

Conforme conhecida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Essa premissa fundamental assegura que as normas estabelecidas no edital sejam seguidas rigorosamente, garantindo a isonomia entre os participantes do certame. Contudo, tal princípio deve ser interpretado à luz de outros valores constitucionais, como o direito de amplo acesso aos cargos públicos, vedando-se a aplicação excessivamente formalista das regras.

Em outras palavras, ainda que o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração Pública e dos candidatos, a aplicação das regras precisa ser equilibrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tais diretrizes, consagradas no ordenamento jurídico, impõem à Administração Pública o dever de interpretar as disposições editalícias de modo que garantam a eficiência do concurso público, sem criar barreiras injustificadas ou desproporcionais ao ingresso em cargos públicos.

Afinal, o excesso de formalismo deve ser evitado, especialmente quando se sobrepõe à finalidade maior de selecionar os candidatos mais aptos para o serviço público.

À luz da teoria da Lógica do Razoável, desenvolvida por Luis Recasens Siches, a análise judicial dos atos administrativos deve ser pautada pela ideia de equidade e justiça, evitando formalismos excessivos e decisões desproporcionais e, segundo ele, a lógica do razoável impõe que as decisões administrativas considerem não apenas a legalidade estrita, mas também o contexto e as circunstâncias específicas de cada caso, equilibrando as exigências formais com os princípios da justiça e da razoabilidade.

Entrando mais especificamente no caso em análise, constata-se que a reclassificação do agravante no certame decorreu da alegada ausência da íntegra de sua Carteira de Trabalho, documento utilizado para comprovar sua experiência profissional.

Contudo, a Administração Pública já dispunha dessas informações em seus sistemas internos, uma vez que o candidato já integrou o quadro de professores do Estado em contratações anteriores.

Desse modo, exigir a reapresentação de documentos já arquivados e acessíveis configura não apenas um excesso de formalismo, mas também uma exigência incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade.

Além disso, a omissão documental em nada compromete a veracidade da informação prestada, tampouco configura irregularidade substancial que justificasse a reclassificação do candidato.

Ao contrário, a própria Administração, ao longo de seus vínculos anteriores, já reconhecera sua qualificação profissional.

Portanto, condicionar sua permanência no certame à repetição de um dado já disponível nos registros públicos demonstra falta de proporcionalidade na aplicação das regras do edital.

Dessa forma, a decisão administrativa que afastou o agravante do processo seletivo exsurge não apenas desproporcional, mas também incompatível com o princípio da confiança legítima.

De fato, se o Estado já validou sua experiência profissional em outras ocasiões, não há justificativa plausível para que, neste momento, o candidato seja penalizado pela ausência de um documento que sequer acrescentaria novas informações ao certame.

Ademais, a Administração, em vez de aplicar um rigor excessivo, deveria ter oportunizado a regularização documental antes de proceder à reclassificação, pois tal providência não comprometeria a lisura do certame e, ao mesmo tempo, garantiria procedimento mais justo e equitativo.

Sendo assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para
suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou o agravante no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, determinando, assim, sua imediata recondução à posição originalmente ocupada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

Relator:
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Furtado Zeferino contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, indeferiu a liminar pleiteada para anular sua reclassificação no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU, visando à sua reintegração ao cargo de professor de Geografia. O indeferimento fundamentou-se na ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável, considerando o ato administrativo conforme o edital, especialmente o item 7.3.6, e reconhecendo a discricionariedade técnica da Administração na análise dos documentos.

O agravante alega que, embora tenha anexado parcialmente sua carteira de trabalho, apresentou outros documentos idôneos à comprovação da experiência profissional, já constantes dos registros da própria Administração, sustentando violação aos princípios da razoabilidade, boa-fé e proteção da confiança legítima, além de tratamento desigual em relação a outros candidatos em situação análoga.

O eminente relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, acompanhado pela e.
Des. ª Janete Vargas Simões

conheceu do recurso e a ele deu provimento para determinar a recondução do agravante à sua classificação originária no certame, em razão do caráter excessivamente formalista da exigência administrativa e da violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e confiança legítima.

Após analisar os autos, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta, cujos fundamentos passo a expor.

Analisando as razões e os documentos trazidos em sede de cognição sumária que o momento comporta, entendo pela ausência da relevância da fundamentação, notadamente porque a existência de norma constante no edital é clara no sentido da obrigatoriedade a todos os candidatos de colacionar a carteira de trabalho profissional com fotografia, número de série, data de expedição, filiação e local de nascimento, vejamos:

9 - DA CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATO DA INSCRIÇÃO E DOS DOCUMENTOS PESSOAIS – 2ª ETAPA

[...]

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa,
o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo
:

VII -
Carteira de Trabalho Profissional, onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento
; OU Carteira de Trabalho Profissional Digital, onde conste nome civil, data de nascimento, sexo, nome da mãe, nacionalidade e CPF;

Desta forma, padece de probabilidade de direito, tendo em vista que
o agravante apresentou cópia da carteira de trabalho apenas com foto e número de série
.

Outrossim, não se trata de formalismo exacerbado, notadamente porque cabe a Administração e banca examinadora do concurso realizarem análise da dos documentos, sobretudo como forma de verificação de possíveis fraudes em concursos pretéritos pela apresentação de documentos falsos ou incompletos.

Assim, não vejo problema algum a Administração Pública se resguardar na conferência de informações em documentos apresentados dentro do concurso público, especialmente porque a regra está clara e dirigida a todos candidatos que acessaram a referida fase do certame.

Portanto, havendo regra específica acerca para apresentação de determinados documentos, não se pode dar interpretação diversa, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.